Tribunal: STF
Processo: Ext 966
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: Extradição: prisão do extraditando, que deve perdurar até o
 julgamento do pedido de extradição: inadmissibilidade de liberdade
provisória, mediante prestação de fiança: L. 6.815/80, art. 80,
parágrafo único: constitucionalidade: precedente (Ext 785 - QO,
Pleno, 29.6.00, Néri da Silveira, DJ 5.10.01)